Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747405-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. D. F. G. V. AGRAVADO: P. H. S. R. DESPACHO A agravante-executada deixou de recolher o preparo deste agravo de instrumento e postulou a concessão da gratuidade de justiça. Intimada a agravante-executada para, no prazo de cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso, ela não se manifestou. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a gratuidade de justiça concedida à agravante-executada foi revogada desde o acórdão exequendo, transitado em julgado. Assim, considerando que o pedido de gratuidade, neste recurso, não está fundamentado em mudança superveniente da condição econômica da agravante-executada, a questão estava preclusa antes mesmo da interposição deste agravo de instrumento. Nesses termos, à agravante-executada para efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora